Tribunal: TJSP
Processo: 1535883-17.2019.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Uso de documento falso
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-26
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – USO DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSO – RECURSO DA DEFESA PRETENDENDO O RECONHECIMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – IMPOSSIBILIDADE – Não tendo sido a confissão integral, uma vez que o acusado negou a existência de fato importante para a correta classificação jurídico-penal da conduta, não agindo com lealdade processual, de forma a propiciar ao Juízo

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – USO DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSO – RECURSO DA DEFESA PRETENDENDO O RECONHECIMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – IMPOSSIBILIDADE – Não tendo sido a confissão integral, uma vez que o acusado negou a existência de fato importante para a correta classificação jurídico-penal da conduta, não agindo com lealdade processual, de forma a propiciar ao Juízo alcançar a verdade real, mas pretendendo apenas reduzir a sua responsabilidade criminal, impossível o reconhecimento da circunstância atenuante da confissão espontânea. RECURSO MINISTERIAL VISANDO À MAJORAÇÃO DA PENA NO PATAMAR DE 3/8 EM RAZÃO DA REINCIDÊNCIA – PARCIAL ACOLHIMENTO – Constando dos autos registro de mais de uma condenação apta a configurar a circunstância agravante da reincidência e sendo uma delas específica, de rigor a fixação da pena em razão da reincidência em patamar superior a 1/6, em atenção ao princípio da individualização da pena. Todavia, para o estabelecimento da fração de aumento, devem ser observados o número de condenações e a natureza de cada uma delas. Recurso da Defesa não provido e Recurso Ministerial parcialmente provido, para majorar as penas do réu em maior fração em razão da reincidência.